Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE DINHEIRO DEPOSITADO EM BANCO DE INVESTIMENTO. CARÁTER REMUNERATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. SUPOSTA ORIGEM EM CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em conta bancária corresponde a alguma das hipóteses de impenhorabilidade.
II. À falta de prova consistente da natureza remuneratória da quantia tornada indisponível, deve haver a conversão em penhora na forma do § 5o do artigo 854 do Código de Processo Civil.
III. Valor remanescente de empréstimo não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Estatuto Processual Civil.
IV. À quantia depositada em banco de investimento não se aplica a regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, máxime quando o próprio executado afirma estar destinada a despesas ordinárias da família.
V. Recurso desprovido.